Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. gratuidade da justiça. indeferimento em decisão interlocutória. ausência de interposição de agravo de instrumento. preclusão. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em embargos de execução, que, com fundamento no art. 330, inc. IV, c/c os arts. 485, inc. I, e 771, parágrafo único, todos do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito porque a embargante não emendou a inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a reforma da sentença para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à embargante.
III. Razões de decidir
3. Há preclusão quando ausente insurgência por meio de agravo de instrumento da decisão que indefere a gratuidade da justiça nos termos dos arts. 101 e 1.015, inc. V, do CPC, uma vez que a questão não foi resolvida na sentença.
4. Na hipótese, está configurada a preclusão temporal, uma vez que o juízo de origem indeferiu a gratuidade de justiça em decisão anterior à sentença, sem que a parte prejudicada tenha interposto agravo de instrumento.
5. É devida a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que houve o desprovimento da apelação que confirma sentença de indeferimento da petição inicial e que o réu integrou a lide mediante a constituição de advogado que atuou no feito.
6. No caso, a apelante deve ser condenada ao pagamento dos honorários devidos aos advogados do apelado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, haja vista que o percentual mínimo previsto em lei remunera adequadamente o trabalho profissional que se restringiu a apresentação de contrarrazões e estudos ou providências preliminares para tanto.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 2o; art. 101; art. 507; art. 1.009, §1o; art. 1.015, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706418-42.2022.8.07.0010, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22/6/2023; TJDFT, APC 0710847-89.2021.8.07.0009, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/10/2022; STJ, REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/10/2018.